Tribunal: TJMT
Processo: 1011653-64.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011653-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTER DE SOUZA ARAUJO - CPF: 044.763.692-86 (RECORRIDO), PAULO ROBERTO DE SOUSA MATOS - CPF: 729.901.121-20 (ADVOGADO), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRENTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (REPRESENTANTE), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (RECORRENTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. - CNPJ: 06.990.590/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:
1011653-64.2021.8.11.0001

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s): GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Recorrido(s): ESTER DE SOUZA ARAUJO

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 01/08/2022

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA.
Observada a viabilidade do recurso, com a impugnação aos termos da sentença, inexiste se falar em ausência de dialeticidade. Preliminar rejeitada.
PLATAFORMA DE PAGAMENTO – NÃO É DSTINATÁRIO FINAL DOS VALORES – AUSÊNCIA DE PROVAS DE SUA UTILIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ausente a prova da participação efetiva da recorrente no prejuízo ao autor, sendo mera ferramenta de passagem de pagamento de valores, sendo o destinatário final outra empresa, não se pode impor a esta responsabilidade alguma, por eventual fraude ocorrida na plataforma de destino. Ausente a prova da responsabilidade civil, como consequência a improcedência da demanda se impõe apenas em favor da recorrente. O pleito de majoração da indenização via contrarrazões se mostra inviável, por não ser a forma correta de proceder.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, contra a sentença que a condenou de forma solidária com a UBER, pelo pagamento de dano material e moral, pugnando pela improcedência da demanda, ante a sua ausência de responsabilidade pela cobrança indevida de valores por parte da UBER, inexistindo se falar em responsabilidade civil, discorrendo ainda da forma de funcionamento de sua plataforma.

Em sede de contrarrazões a parte autora / recorrida pugna pela manutenção da sentença e ainda de forma inusitada pela majoração dos danos morais, aduzindo ainda pela ausência de dialeticidade recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Sobre a preliminar de ausência de dialeticidade resta rejeitada, visto que o recurso ataca a sentença de forma mínima que seja, a validar a interposição recursal, rejeitando-se tal preliminar.

No mérito, entendo que a recorrente está com a razão, pelo fato de que, inexiste nos autos qualquer prova de que esta tenha contribuído para os fatos narrados na exordial.

A cobrança se deu pela UBER, sendo que a plataforma é mero instrumento de passagem, para o pagamento, e não o seu fim em si mesmo.

A plataforma deu a assistência que lhe cabia, orientando a parte procurar a instituição bancária, não tendo ingerência nos pagamentos, sendo mera ferramenta que proporciona a passagem de cadastro pelo aplicativo, com o fim de pagamento, sendo que, por isso não seria possível sua responsabilização.

E, observa-se ainda pelos extratos de pagamentos que quem cobrou os valores tidos como indevidos foi a UBER, de onde esta deve ser considerada como responsável de forma única, sem se falar em solidariedade, como reconhecida na sentença, sendo improcedente os pleitos apenas em relação à recorrente GOOGLE.

Ademais, inexiste ainda nos autos sequer a prova mínima da real utilização da plataforma pelo autor.

O pleito de majoração dos danos morais em sede de contrarrazões resta rejeitado, pelo fato de que acaso a parte autora tivesse interesse em majorar o valor dos danos morais deveria ter aviado recurso, inexistindo a “carona” pretendida via contrarrazões de recurso.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado pela GOOGLE, e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pleitos da exordial
apenas contra a recorrente GOOGLE, mantendo-se a sentença integralmente contra a UBER que sequer apresentou recurso nos autos, se conformando com a sentença.

Eventuais diferenças de valores deverão ser cobrados da UBER.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e

/ ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022